Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742033-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR PORTO FILHO, FELIPE NOBREGA DE GALIZA FILHO, FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA, FRANCISCA JACOBINO LIMA, FRANCISCO ALENCAR UCHOA, IVONALDO PEREIRA RAMALHO, ITACY OLIVEIRA DE FREITAS, JOSE TRINDADE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos autores em face da decisão proferida pelo juízo de origem no PJe no 0703989-44.2023.8.07.0018 que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a retirada dos valores das rubricas “Bresser” e “URP” da base de cálculo do vencimento para a aplicação do aumento salarial concedido. Em seu recurso, sustentam que são servidores públicos aposentados da carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e que, com amparo na Lei Distrital no 5.218/2013, o Distrito Federal realizava o pagamento do reajuste salarial previsto naquela lei, incidindo sobre todas as verbas, incluindo as rubricas Bresser e URP. Todavia, destacam que após algum tempo foi efetuada a supressão do reajuste calculado sobre aquelas rubricas, sem prévia notificação, sob o fundamento de que aquelas rubricas se equiparam a VPNI, sem qualquer lei neste sentido, de modo que o Distrito Federal concluiu, de forma ilegal, que o reajuste salarial não deveria adotar tais rubricas na sua base de cálculo. Desse modo, salientam ser necessário o prévio restabelecimento do reajuste calculado sobre aquelas rubricas, visto que se cuida de verba alimentar. Argumentam que a parte ré ignorou o artigo 178 da Lei Complementar no 840/2011, que exige o contraditório e ampla defesa quando a administração pública decidir rever os seus atos. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Pretendem os agravantes a determinação para que a parte ré retorne o pagamento do aumento salarial utilizando as rubricas “Bresser” e “URP” na base de cálculo para o reajuste. Contudo, não se constata, neste momento processual, um dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do direito. Inicialmente, relembra-se que a administração pública detém o poder/dever de rever os seus atos com fundamento no princípio da autotutela. Ainda, destaca-se que a matéria é controvertida, sendo a questão nos autos semelhante a tema já discutido na via judicial por vários servidores, dentre eles aqueles presentes no polo ativo do presente agravo de instrumento, por ocasião de mandados de segurança impetrado em 2017, ocasião em que foram proferidas várias decisões judiciais elucidando que as rubricas Bresser e URP não poderiam ser consideradas como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. Cite-se, por exemplo, Acórdão proferido naquela ocasião em MS interposto pelo ora agravante “F.N.d.G.F.”: “6. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.o 82/1989 e n.o 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. (...) 9. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos, inexistindo direito líquido e certo”. (Acórdão 1074392, 07039384320178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o ID 155797489 demonstra que naquele despacho existia a indicação de que os servidores seriam notificados da exclusão das rubricas na base de cálculo. Ainda, não há indícios de que existiu impedimento à manifestação dos servidores, visto que os documentos que acompanham a inicial dos autos comprovam que em dezembro de 2022 protocolaram pedido de esclarecimentos e providências na via administrativa em face da supressão daquelas rubricas para a base de cálculo do aumento salarial. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito dos agravantes, de modo que devem aguardar o julgamento da demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator